Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA IMINENTE DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RDC 56/2009 DA ANVISA. PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR. SERVIÇO QUE ENVOLVE RISCO À SAÚDE. PROIBIÇÃO. NULIDADE DE NORMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA é competente para normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços relacionados que envolvam risco à saúde pública, razão pela qual é vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que se refere aos critérios de controle sanitário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
2. No caso, não restou demonstrada ameaça de violação a direito do impetrante, tampouco iminência de sofrer qualquer ato ilegal pela autoridade coatora e, ainda, não foi comprovada qualquer situação em desconformidade com a legislação ou abuso de poder.
3. A ação que tramitou perante a 24a Vara Federal Cível do TRF da 3a Região, na qual foi declarada nula a RDC n. 56/2009, foi ajuizada pelo Sindicado Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo e gera efeitos somente entre as partes envolvidas (art. 506 do CPC).
4. Apelação conhecida e não provida.